Tribunal: TJDFT
Processo: 0721524-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721524-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M G INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA - ME AGRAVADO: ANDRE BORGES DA SILVA DESPACHO Em atenção ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC, intime-se a agravante para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a admissibilidade do recurso, tendo em vista que a hipótese em análise aparentemente não se enquadra no art. 1.015 do CPC. Publique-se. Brasília, D.F., 9 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator